Tribunal: STF
Processo: RE 210153
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Pressupostos de admissibilidade dos recursos.
Questão disciplinada pela norma infraconstitucional aplicável à
espécie. Inexistência de violação direta e frontal à
Constituição Federal. Recurso extraordinário. Não-cabimento.
2.      Exame do mérito da lide. Impossibilidade. A questão
não foi apreciada na instância de origem, porque o recurso não
ultrapassou a fase de conhecimento, hipótese que não autoriza a
alegação de negativa de prestação jurisdicional, de ofensa ao
princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
        Agravo regimental não provido.